Tribunal: TJSP
Processo: 1003785-29.2024.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – I – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II - Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – I – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II - Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão mantida – Apelo improvido."

"SEGURO - Cobrança de seguro que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão mantida – Apelo improvido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES – I – Cabível a devolução ou compensação, em dobro, ante a ausência de engano justificável, dos valores relativos à tarifa de avaliação de bem, vez que ausente, nos autos, a comprovação de prestação do respectivo serviço – Art. 42, parágrafo único, do CDC – II - Os demais valores devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC – III - Sobre o valor a ser devolvido ou compensado, ao autor, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo parcialmente provido".